Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-16.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023339-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE VENTURELLE DINON - CPF: 893.812.202-63 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência nos casos em que restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito pelo apelante, que dispõe de informações claras e precisas acerca não só da modalidade de contratação, mas do percentual dos encargos devidos.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.

(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Luis
Henrique
Venturelle

Dinon
,
contra sentença proferida nos autos da A
ção Declaratória cumulada
com
I
ndenizatória
,
movida em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, CPC e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, acreditou estar firmando contrato de empréstimo consignado, puro e simples, não lhe informaram acerca da contratação de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento (RMC), com reserva de margem consignado e as taxas de juros a ele praticadas, ou seja, a
legando
que foi induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada,
a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação.

Assevera que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.

Assim sendo,
aduz
que é caso de reconhecer a abusividade na contratação com a revisão da natureza de contrato de empréstimo firmado ente as partes.

Ao final, requer que o conhecimento do apelo e provido em todos os termos para que seja reformada a
r.
sentença e acolhidos os pleitos exordiais, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos termos da lei (id.
207005897).

As contrarrazões foram apresentadas à id. 207005900.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente,para
melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que oapelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco
ora
apelado contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, o apelado ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Pugnou, nesse sentido, pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado ou revisão de cláusula de juros abusivos, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende destacar que o apelante
não
nega a contratação
do empréstimo consignado
de forma simples, mas, alega
ter sido v
í
tima de oferta fraudulenta
e que não contratou o empréstimo
pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento (RMC)
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, tem-se que não
procede
a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente o documento
juntado
nos autos
, qual seja, o

contrato pactuado

entre as partes
em

I
d.
207005886 - Pág. 1
à
7
, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o
B
anco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante
à
comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no contrato de adesão a cartão de crédito a cláusula “
contratação e autorização
”, em que o apelante autoriza
a
disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerente,
portanto,
o
que deu ensejo a realizações
das cobranças mediante a contratação pactuada (id.
207005886 - Pág. 2)
.

Nos contratos, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação dos numerários seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante.

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou que:

“(...)
Apesar de alegar que foi levado a erro quando da contratação do cartão de crédito consignado, verifico que a parte requerida trouxe aos autos termo de adesão devidamente assinado pela parte requerente, ondehá expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu (ID nº 116792346).

Ainda, constato que a parte requerida também comprova, por meio de documento escrito e assinado, a autorização para realização de desconto em seu benefício e para utilização de sua margem consignável
(id. 207005895).

Portanto, embora negue, o apelante
que não
aderiu, de forma clara, a contratação do cartão de crédito
, ele
manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, mencionados em linhas alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que o apelante se
esforce
não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado
induzimento
ao erro
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Verificando
-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS
. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
”.
(
Ap
67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Destaquei

Anote-se, por importante, que os descontos estão sendo efetivados desde o ano de 20
11
na folha de pagamento do apelante e que o fato de não ter recebido um cartão de crédito não descaracteriza a modalidade contratual ajustada entre as partes, mesmo porque a liberação dos valores
sacados pelo apelante,
não está atrelada à utilização do cartão de plástico pelo contratante.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
féo
autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 201
1
, ocasião em que foi liberado o crédito e, somente depois de
passados
mais de
11
(
onze
) anos (ajuizamento da ação em 1
8
/0
7
/2022 – id.
207005849
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, AntônioMenezes Cordeiro salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Quanto aos juros remuneratórios dos contratos em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano.

Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas
que estão sendo cobradas é uma média de 4,54%

a.m
entre

4,86
%
a.m.

conforme se verifica nas faturas em
(id.
207005891
)
, não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no citado período, ou seja, nas datas em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre
10,75
% a
12,
0
0
% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para as operações de crédito mencionadas, não havendo falar-se em abusividade.

Dessa forma, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019) Destaquei

No caso, restando demonstrada a relação contratual entre apelante e apelado, não há de se falar em indenização a título de danos morais e tampouco restituição do valor descontado.

Ademais, não restou comprovado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela apelada, não fazendo jus o apelante à indenização.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(
N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) Destaquei

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais
considerações,

nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024